Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. VOLUNTARIEDADE. COMPROVADA.
1. No julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), o STJ firmou entendimento sobre a possibilidade da cobrança de seguro se optado pelo consumidor, desde que não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado (venda casada), tendo a liberdade de escolha da seguradora.
2. O fato de o seguro ter sido contratado de forma conjunta com o empréstimo não configura por si a venda casada, sobretudo diante da comprovação da voluntariedade e da anuência expressa da parte.
3. Não se conheceu do recurso do autor. Deu-se provimento à apelação do réu.